Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-89.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-89.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: 2R TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
HERLON GRACINDO SANTOS PESSOA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por 2R Transportes Ltda ME e João Gomes Costa, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, a título de danos morais decorrentes de manutenção irregular em cadastro de restrição de crédito após o pagamento da parcela em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de negativação preexistente afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, com aplicação da Súmula nº 385 do STJ, e se tal situação deve ser analisada de forma individualizada entre pessoa jurídica e pessoa física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada documentalmente a existência de negativação preexistente em nome da pessoa jurídica 2R Transportes Ltda, promovida pela Caixa Econômica Federal no valor de R$7.006,26, que persistiu durante todo o período questionado, aplicando-se a Súmula nº 385 do STJ.

4. A preexistência de anotação desabonadora evidencia que o conceito creditício da empresa já se encontrava abalado, de modo que nova inscrição irregular não tem o condão de causar dano moral adicional.

5. Em relação à pessoa física João Gomes Costa, não foi demonstrada negativação preexistente específica em seu nome individual, não se confundindo sua personalidade jurídica com a da empresa da qual é sócio.

6. O dano moral decorrente de negativação indevida de pessoa física é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica de sua ocorrência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por 2R Transportes Ltda, mantendo a procedência do pedido formulado por João Gomes Costa.

_________

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.577.122, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8031739-02.2021.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000433-89.2018.8.05.0172, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada 2R TRANSPORTES LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.